Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014999-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA - CPF: 069.181.281-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA - CPF: 069.181.281-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
E LIVRAMENTO CONDICIONAL –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – PROCEDÊNCIA – CRIME EQUIPARADO A
HEDIONDO
E CRIME
COMUM
– CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014999-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Agravos em Execução Penal interpostos pela Defensoria Pública e Ministério Público contra decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do processo executivo n. 2000078-07.2021.8.11.0045, fixou a porcentagem de 40% para a progressão de regime e fração de 2/3 para o livramento condicional sobre a condenação do reeducando Eduardo José Costa Almeida, pela prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de drogas, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, abarcando, indistintamente, o crime comum e hediondo (id. 137241210, p. 01).

Nas razões recursais, aduz a Defensoria Pública que a jurisprudência pátria é unânime em não admitir, como consequência da unificação de penas, a aplicação de fração única para benefícios executórios. Requer, por conseguinte, a retificação do cálculo de pena, determinando-se a aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime em relação ao crime comum (id. 137241210, p. 03).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo provimento do agravo da Defensoria Pública (id. 137241210, p. 09).

Por sua vez, o Ministério Público, em seu recurso, requer a retificação do cálculo de pena, determinando-se a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para concessão de livramento condicional em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (id. 137241210, p. 14).

A Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso do Ministério Público, pugna pelo seu provimento (id. 137241210, p. 19).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 137241210, p. 59).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento dos recursos (id. 143276684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o agravante cumpre pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, sendo 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, 03 (três) anos de reclusão pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas e 01 (um) ano de detenção pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ação penal de n. 1000970-30.2021.811.0045).

Nos autos do processo executivo n. 2000078-07.2021.8.11.0045, o magistrado fixou o percentual de 40% para a progressão de regime e fração de 2/3 para o livramento condicional sobre as penas aplicadas ao reeducando, abarcando, indistintamente, crime comum e hediondo.

Assim, a Defensoria Pública busca a retificação do cálculo da pena atinente ao crime de associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo, para aplicar a fração de 1/6 para a progressão de regime.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014).

Assim, em observância ao princípio da legalidade, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci
[1]

:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.”

Com o mesmo entendimento este e. Tribunal tem decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(N.U 1009679-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Nesse contexto, com razão a Defensoria Pública ao requerer a retificação do cálculo de pena, com a aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime sobre a pena aplicada para o delito de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (crimes comuns).

Já o Ministério Público, requer a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a concessão do livramento condicional para o delito de posse irregular de arma de fogo.

In casu
, o raciocínio aplicado à progressão de pena deve ser aplicado para a concessão do livramento condicional, devendo-se constar a incidência da fração de 2/3 de cumprimento de pena para os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme prelecionam os artigos 83, inciso V, do Código Penal e 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006 e de 1/3 para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que se trata de réu primário, nos termos do artigo 83, inciso I, do Código Penal.

À vista do exposto e em consonância ao parecer, DOU PROVIMENTO aos agravos em execução, para que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde proceda a nova elaboração de cálculo de pena, devendo os cálculos em relação ao crime hediondo e/ou equiparado a hediondo e aos crimes comuns serem realizados de maneira individualizada.

É como voto.

[1]

Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023